Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DESPACHO A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Desse modo, certifiquem-se os prazos e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, quinta-feira, 14 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601